Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000307-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALISSON CESAR ANDRADE ARGOLO SANTOS e outros Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP), AMEAÇA (ART. 147, §1º DO CP), PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, II DO CP) E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP). GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado por Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira em favor de Alisson César Andrade Argolo Santos, contra ato omissivo imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, ao manter a prisão preventiva decretada no bojo da ação penal nº 8005157-35.2025.8.05.0191, sem que se realize a regular instrução do processo. No caso, o paciente foi denunciado pelos seguintes fatos: "Consta nos autos do inquérito policial instaurado mediante Auto de Prisão em Flagrante, que durante vários anos até o dia 03 de junho de 2025, na Rua Boca do Rio, nº 161, Bairro Benone Resende, neste município, o denunciado ALISSON CESAR ANDRADE ARGOLO SANTOS, valendo-se das relações domésticas, mediante vontade livre e consciente, por razões da condição do sexo feminino, privou a sua ex-companheira, Sra. Adriana da Silva, de sua liberdade, mediante cárcere privado. Ademais, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, a vigiou de forma reiterada e obsessiva (stalking), bem como causou-lhe dano emocional, por meio de manipulação emocional, com o objetivo de perturbar seu pleno desenvolvimento, visando degradar ou controlar suas ações, decisões e comportamentos. De acordo com a apuração investigativa, no dia 03.06.2025, a Autoridade Policial tomou conhecimento, por meio do Boletim de Ocorrência nº 00412918/2025-A01, que a vítima, Sra. ADRIANA DA SILVA, encontrava-se mantida em cárcere privado por seu companheiro ALISSON CESAR ANDRADE ARGOLO SANTOS, na residência do casal. Informou-se, ainda, que o agressor havia adquirido passagens para levar a companheira e os quatro filhos menores do casal, de forma forçada, para a cidade de Jequié/BA, contrariando a vontade da vítima. Narrou-se, ademais, que o autor espancou um dos filhos, de apenas 9 anos, porque este tentou defender a mãe das agressões praticadas. Diante da gravidade dos fatos, equipe de investigadores da DEAM dirigiu-se até o endereço informado, onde constatou a veracidade da denúncia. No local, a vítima confirmou que vinha sendo mantida sob vigilância e privação de liberdade por seu companheiro, o qual apenas lhe permitia sair de casa para levar os filhos à escola, proibindo-a, contudo, de buscá-los, de visitar familiares ou mesmo de manter contato com qualquer pessoa sem a sua supervisão. Declarou, ainda, que ALISSON havia adquirido, sem seu consentimento, cinco passagens para a cidade de Jequié/BA, pretendendo obrigá-la, juntamente com os filhos, a acompanhá-lo, conforme documentos anexos no ID. 504590033, fls. 49/54. Ao manifestar sua resistência à mudança forçada, ouviu do companheiro a ameaça direta: “se você ficar enchendo a minha cabeça mais do que ela já está, eu vou meter a desgraça em você e depois me entrego”.Além das ameaças, Adriana relatou que o companheiro havia espelhado seu WhatsApp em outro aparelho, perseguindo-a e controlando suas conversas, interações e contatos, o que inviabilizava qualquer comunicação privada. Relatou-se ainda, pela vítima e testemunhas, que o denunciado instalou câmeras de vigilância no quarto do casal e na entrada da residência, tudo com o único objetivo de monitorá-la. Contou também que era constantemente humilhada, vigiada e impedida de exercer sua liberdade, inclusive sendo trancada em um dos cômodos da casa — situação que era presenciada e, por vezes, contestada pelos próprios filhos, os quais também acabavam sendo vítimas da fúria paterna. Os relatos da vítima são corroborados pelos próprios filhos do casal Felipe Gabriel da Silva Santos, Alisson Daniel e Bruno David, conforme manifestado em Relatório de Atendimento nº 414075/2025 (ID. 504590033, fls. 94/97). Todos esses elementos foram confirmados pelas agentes policiais que atenderam a ocorrência, as quais declararam que, ao chegarem à residência, a vítima expressou temor, sofrimento e confirmou todo o conteúdo da denúncia, bem como os relatos apresentados pelos familiares. O denunciado, de forma consciente e reiterada, impôs à vítima privação de liberdade, vigilância constante, isolamento familiar, ameaças de morte e intenso sofrimento psíquico, utilizando-se de mecanismos de controle, como clonagem de celular e instalação de câmeras para monitoramento. Diante do conjunto probatório reunido nos autos, especialmente os relatos firmes e coerentes da vítima, das testemunhas presenciais e dos policiais que atenderam a ocorrência, restam comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes praticados pelo denunciado em desfavor da vítima. As condutas praticadas revelam cenário típico de violência doméstica, marcado por dominação, coerção e ataques à dignidade, à liberdade e à integridade psicológica da vítima. Em face do exposto, encontra-se o denunciado ALISSON CESAR ANDRADE ARGOLO SANTOS, por suas condutas dolosas e, criteriosamente, individualizadas, incurso nas penas do art. 147, § 1º; art. 147-A, § 1º, II; art. 147-B; e art. 148, §1º, I, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: examinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, reiteradas ameaças, vigilância obsessiva, privação de liberdade e agressões físicas no âmbito doméstico, inclusive contra crianças. 5. O periculum libertatis foi reconhecido com base no modus operandi das condutas, nas circunstâncias de vulnerabilidade da vítima e dos filhos menores, e na possibilidade de reiteração delitiva e de interferência na produção de provas. 6. As medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes diante da periculosidade do agente, da complexidade dos fatos e do histórico de violência extrema revelado nos autos. 7. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o andamento do feito demonstra regularidade, com atos processuais sequenciais e ausência de inércia injustificada por parte do Judiciário. 8. A instrução probatória demanda diligências especiais, como oitiva de crianças em ambiente protegido, o que justifica maior duração do processo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. A jurisprudência do STJ afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o andamento do processo revela atuação diligente do juízo e complexidade da causa, mormente em se tratando de crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva encontra respaldo legal quando lastreada em fundamentação concreta que demonstre risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.” “A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz dos critérios da razoabilidade e da complexidade do caso, não se configurando constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente.” “A gravidade concreta dos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica justifica a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 319; Lei nº 11.340/2006, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 757.619/MT, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC 760.098/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 03.10.2022; STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000307-89.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB/BA 34.173) e como paciente JALISSON CESAR ANDRADE ARGOLO SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, À unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Procurador(a) de Justiça Desembargador Jatahy Júnior Relator 10.5